Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-55.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
PARADISE AUTO POSTO CUIABÁ LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 115665/2016
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – BLOQUEIO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVADA A TRADIÇÃO – SEM INDICAÇÃO DO COMPRADOR OU DATA DA VENDA – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA PELO ART. 123 E 134 DO CTN – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – DIREITO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cabia ao Apelante, a teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, provar o fato constitutivo do direito em que se funda a sua pretensão, de modo a instruir o feito com provas capazes de atestar que realizou a tradição do bem, o qual não restou comprovado nos autos.
Para a Administração Pública, enquanto não for realizada a comunicação prevista no artigo 134, ou ainda, a expedição do novo certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no registro antigo.

APELANTE(S):
PARADISE AUTO POSTO CUIABÁ LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Paradise Auto Posto Cuiabá LTDA. em face de sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 3836-55.2012.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos da exordial.
O Apelante assevera que a sentença merece reforma, visto que não pode ser responsabilizado pelas multas e tributos do veículo que foi alienado à terceiro, motivo pelo qual, defende que deve ser determinado o bloqueio administrativo do veículo, a única maneira, segundo o Apelante, de instar o atual proprietário a efetuar a transferência do documento.
Alega que demonstrou nos autos que o veículo não se encontra mais sob sua propriedade, como registrou no Boletim de Ocorrência juntado nos autos, o qual possui presunção de veracidade.
Dessa forma, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da inicial determinando o bloqueio administrativo do veículo.
Por sua vez, o Apelado não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Paradise Auto Posto Cuiabá LTDA. em face de sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 3836-55.2012.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos da exordial.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da inicial determinando o bloqueio administrativo do veículo.
Pois bem.
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
O Apelante assevera que alienou uma motocicleta, placa KAO6217, todavia informa que não comunicou a venda ao órgão de Trânsito, extraviou a cópia do CRLV, não possui os dados do comprador, tampouco a data da realização da venda.
Aduz que constatou a existência de débitos junto ao DETRAN-MT relativos à supramencionada motocicleta, totalizando o valor de R$ 1.202,71 (mil duzentos e dois reais e setenta e um centavos), quando proposta a presente ação, mas assegura que não pode ser responsabilizado por seu pagamento, visto que não é mais proprietário do veículo.
Diante disso, busca por meio da presente ação, a determinação de bloqueio administrativo do veículo para compelir ao atual proprietário o dever de transferir o documento ao seu nome e arcar com os débitos.
Sabe-se que o Código Civil, em seu art. 1.226, estabelece que os direitos reais sobre coisas móveis se transmitem com a tradição. Vejamos:
Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.
No caso em tela, malgrado às afirmações do Apelante, não restou demonstrado com exatidão quando ou para quem alienou o bem em questão, requisitos mínimos para comprovar a tradição do bem.
Embora o Apelante afirme que os documentos juntados à inicial comprovam a alienação, constata-se apenas a juntada do Boletim de Ocorrência de fls. 89/90 onde consta o relato do extravio do CRLV, o qual não se mostra suficiente para amparar a pretensão da ação.
Importa destacar o Código de Trânsito Brasileiro estabelece duas atribuições de responsabilidade em situações de transferência da propriedade de veículos automotores por meio dos artigos 123 e 134.
O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Vejamos:
“Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:
I - for transferida a propriedade;
[...]
§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”
[...]
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”
No caso, o Apelante relata que não comunicou a venda do veículo, tampouco o comprador realizou a transferência para seu nome.
Com efeito, se quaisquer dessas providências não forem tomadas dentro do prazo legal, o veículo permanecerá em nome do antigo proprietário no cadastro do DETRAN, permanecendo como responsável pelo pagamento das multas e tributos inerentes ao veículo.
Para a Administração Pública, enquanto não for realizada a comunicação prevista no artigo 134, ou ainda, a expedição do novo certificado de registro, será proprietário do bem, aquele que constar no registro antigo.
Portanto, resta comprovada a desídia do Apelante, que não efetuou em 30 (trinta) dias, conforme determina o artigo 134 do CTB, a comunicação ao órgão de Trânsito acerca da alienação do veículo.
Tem-se que apenas com a prova da tradição seria possível afastar a responsabilidade do Apelante quanto aos débitos tributários discutidos, tendo em vista que somente com ela poderia ser considerada concretizada a transmissão do bem móvel.
O c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, desde que comprovada a tradição do bem. In verbis:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB. II -O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)
Nessa seara, cabia ao Apelante, a teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, provar o fato constitutivo do direito em que se funda a sua pretensão, de modo a instruir o feito com provas capazes de atestar que realizou a tradição do bem, o qual não restou comprovado nos autos.
Deve-se ressaltar que todos os débitos inerentes ao veículo em questão relativos a impostos e taxas presumem-se gozam da presunção de legalidade e veracidade, e cabia ao autor o ônus da prova para sua desconstituição.
Nesse sentido tem decidido este Sodalício em alguns de seus julgados sobre o tema:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÉBITO DE IPVA, LICENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MINIMA DA VENDA DO VEÍCULO – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da venda, da transferência e ou da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
(N.U 1001020-61.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VENDA DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo prova da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
Hipótese em que, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
(N.U 1000076-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ESTADO DE MATO GROSSO - ALEGAÇÃO DA REQUERENTE DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE JUNTO AO DETRAN- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE E DO ALIENANTE- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ajuizada Ação de Obrigação de fazer na qual o autor pretende a bloqueio administrativo do veículo e que não seja mais responsabilizado por tributos e infrações geradas, todavia não trouxe aos autos nenhum inicio de prova dos fatos alegados, bem como ainda, não integrou a lide a pessoa do adquirente do veículo. 2. O artigo 134 do CVTB obriga o vendedor a comunicar a venda entregando cópia do documento de transferência junto ao DETRAN do local. 3. Recurso desprovido.
(N.U 0003835-70.2012.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 19/09/2017)
Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da situação fática, compreendo que a sentença não merece reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença atacada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR